Tribunal: STF
Processo: RE 1497483
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Referente à Petição/STF nº: 31.611/2025 (ID:68b28104).



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida, na qual considerei prejudicado o agravo regimental anteriormente interposto, em razão de o Ministério Público Federal, após ser instado, não ter oferecido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    O pedido do agravante consistia em que fosse "possibilitado o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em relação ao processo do agravante, o qual já estava em curso quando da entrada em vigor da Lei 13.964/19".



    Diante disso, tendo em vista a alteração substancial do quadro fático-processual relatado na inicial e considerando o objeto do agravo regimental, fica evidente a perda superveniente de objeto.



    Entretanto, o Agravante, por intermédio da mencionada petição assevera que:



    “[...] o que a PGR sustenta é que, no caso em tela, a substituição da pena privativa de liberdade seria mais adequada do que o ANPP, em juízo de conveniência e oportunidade, não de legalidade. 



    Contudo, com a devida vênia, a manifestação contrária do Ministério Público Federal não implica, automaticamente, em perda superveniente de objeto do recurso, uma vez que o agravante questiona justamente os fundamentos dessa recusa.  Com efeito, o entendimento do Ministério Público Federal se baseia na premissa de que o ANPP seria inócuo em face da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Entretanto, tal premissa não encontra respaldo na legislação nem na tese firmada por esta Corte no HC 185.913/DF.



    [...]



    Embora o ANPP seja uma prerrogativa do Ministério Público, conforme reconhecido pela jurisprudência desta Corte, a recusa em oferecer o acordo deve ser fundamentada em critérios objetivos, previstos no art. 28-A do CPP. 



    No caso em tela, o Ministério Público Federal recusa o oferecimento do ANPP com base em um fundamento não previsto no art. 28-A do CPP - a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    [...]



    A interpretação apresentada pelo MPF, com a devida vênia, cria um requisito negativo não previsto em lei, o que contraria a própria ratio decidendi do HC 185.913/DF, que ampliou o alcance do instituto para maximizar sua eficácia na política criminal contemporânea.



    Requer o provimento do recurso para “determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral da República, na forma do art. 28-A, §14, do CPP, para análise dos requisitos legais do ANPP, sem a inclusão de requisito negativo não previsto em lei”.



    Em atenção à decisão do Plenário desta Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, intimei a Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse acerca da viabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP) requerido pelo agravante.



    O Ministério Público Federal, pela Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos manifestou-se pela inviabilidade do oferecimento do ANPP, nos seguintes termos:



    “De plano, verifica-se que o agravante não faz jus ao Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. 



    Em que pese preenchidos alguns dos requisitos, uma vez que o delito em questão – artigo 20, §§ 1º e 2º, da Lei nº 7.716/89 – não foi cometido com violência ou grave ameaça e a reprimenda mínima é inferior a quatro anos de reclusão (um ano), observa-se situação que não comporta o oferecimento do instituto em comento. 



    Isso porque a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente foi substituída por penas restritivas de direitos, nas modalidades de pagamento de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. 



    Com efeito, a substituição por penas restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do Código Penal, já se configura como uma medida descaracterizadora, adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, assegurando tanto a responsabilização do condenado quanto a ressocialização, sem recorrer à privação de liberdade. 



    (...) 



    Nesse desiderato, no julgamento do HC 185.913/DF, o Ministro André Mendonça, ao proferir o seu voto, consignou que: 



    (...) 



    Desse modo, o ANPP, cujo escopo é justamente a mitigação da persecução penal e a busca de soluções alternativas à pena privativa de liberdade, revela-se despropositado e inócuo no caso em tela, uma vez que o benefício almejado pela embargante já foi atingido com a substituição da sua pena corporal. 



    Por oportuno, de rigor registrar que a jurisprudência dessa Suprema Corte se fixou no sentido de que o ANPP possui natureza jurídica de negócio jurídico/processual, portanto, não configura direito subjetivo do denunciado/acusado. 



    Sobre este ponto, colhe-se do estabelecido no HC 185.913/DF, in verbis: 



    (...) 



    De forma semelhante, posterior julgado da Segunda Turma dessa Suprema Corte: 



    (...) 



    Frise-se que a manutenção da decisão que substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos é medida que se alinha aos objetivos fundamentais da política criminal contemporânea, especialmente no que diz respeito à redução da sobrecarga do sistema penal e carcerário. 



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL deixa de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.”



    Nesse contexto, tal como consignado na decisão agravada, nada há que prover o presente recurso, pois o Ministério Público Federal, após instado, deixou de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) porque não considerou necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, na forma do art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente”



    Ressalto que esta Suprema Corte já decidiu que “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.” (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024). Confira-se a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 



    2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).  3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (destaquei).



    No mesmo sentido, destaco ainda que, consoante o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, “o Ministério Público ‘poderá entender que, na hipótese específica, desde que de forma fundamentada, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da prática delitiva’ (ARE 1.519.508, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (ARE 1516096 AgR-AgR, Rel. Min. Presidente). No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.519.508 ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 76.743/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.537.114/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 251.811/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin.



    Assim, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os fundamentos apontados pelo Ministério Público Federal para não oferecer o acordo não ostentam qualquer ilegalidade, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário. 



    Ante o exposto, nada há a prover quanto ao requerimento formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente